Tribunal: CARF
Processo: 10380.905900/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.905900/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.625 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE DA
COFINS. RECEITAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO.
RATEIO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A CUSTOS,
DESPESAS E ENCARGOS COMUNS.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas do mercado
interno e ao mercado externo, o crédito será determinado, a critério da pessoa
jurídica, pelo método de apropriação direta ou rateio proporcional. Ocorrendo
venda apenas no mercado interno, não há rateio a ser efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza, cabendo a este, no âmbito
do processo administrativo fiscal,, fazer prova do seu direito por meio de
documentação idônea, suficiente e adequada. (art. 373, I, do Código de
Processo Civil e art. 28 do Decreto no 7.574/2011)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905900/2013-02
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de
Janeiro/RJ):
Trata-se de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) n° 11788.11180.280711.1.5.09-
1290 [fls. 02/05], transmitido em 28/07/2011, contendo crédito de COFINS -
EXPORTAÇÃO do 3° trimestre/2010, no valor total de R$ 298.603,75, para fins de sua
utilização na compensação objeto das Declarações de Compensação (DCOMP) a ele
vinculadas
n°
15911.65928.300412.1.7.09-0800
[fls.
16/21],
02915.02189.200511.1.3.09-0767 [fls. 12/15], 36887.75923.110211.1.3.09-6587 [fls.
06/11], 40684.84937.180314.1.3.09-9284 [fls. 26/29], 19473.83794.310713.1.7.09-
1399 [fls. 22/25] e 27151.98795.191114.1.3.09-4015 [fls. 30/33], transmitidas em
30/04/2012,
20/05/2011,
11/02/2011,
18/03/2014,
31/07/2013
e
19/11/2014,
respectivamente.
De acordo com a Informação Fiscal de fls. 45 e 46, foram glosados os créditos
correspondentes à aquisição de algodão (NCM 5201.00.20) para revenda no mercado
interno, no valor de R$ 64.773,46, que não estavam nesse período sujeitos ao rateio
proporcional previsto no § 8° do art. 3° da Lei 10.833/2003, em virtude de não serem
custos, despesas ou encargos comuns ao mercado interno e externo, referindo-se
exclusivamente ao mercado interno. Uma vez que não foi efetuada nenhuma exportação
de algodão no mês de agosto e setembro de 2010, esses créditos não podem ser objeto
de pedido de ressarcimento, por se referirem exclusivamente a operações de revenda no
mercado interno, conforme planilha 1.
Com base nessa Informação, em 09/03/2015 foi emitido o Despacho Decisório de fl. 34,
que reconheceu parcialmente um crédito no valor de R$ 233.830,29, homologando a
DCOMP n° 15911.65928.300412.1.7.09-0800, homologando parcialmente a DCOMP
n° 36887.75923.110211.1.3.09-6587 e não homologando as demais.
O sujeito passivo tomou ciência dessa decisão em 16/03/2015 (fl. 50), contra a qual
apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/04/2015 (fls. 52 a 58), alegando
basicamente o que segue:
• Em primeiro lugar, informa que possui como objeto social a compra e venda, nos
mercados interno e externo, de diversos produtos, como produtos de extração vegetal,
produtos florestais, inclusive o comércio atacadista de madeira bruta e derivados,
produtos agrícolas, algodão em pluma, álcool anidro e etílico, soja, amendoim, arroz,
trigo, pimenta, etc.
• No caso do algodão em pluma, ele é comercializado tanto no mercado interno quanto
externo, sendo que sua exportação pode ser comprovada pelas Notas Fiscais dos anos de
2007 a 2010, anexas em outros processos contendo pedidos de ressarcimento similares.
• Esclarece que está inserido apenas no regime não cumulativo das contribuições
sociais, disposto na Lei n° 10.833/2003, conforme o demonstram seus DACONs
anexos.
• Foi surpreendido com a negativa de seu pedido, sob a alegação de que os créditos
referentes à aquisição de algodão para revenda no mercado interno, no valor de R$
64.773,46, não estavam sujeitos ao rateio proporcional previsto no § 8° do art. 3° da Lei
n° 10.833/2003, em virtude de não serem custos, despesas ou encargos comuns ao
mercado interno e externo, referindo-se exclusivamente ao mercado interno.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

• No entanto, uma análise do texto legal revela que o termo "rateio proporcional" diz
respeito ao tipo de regime de incidência adotado, se cumulativo ou não cumulativo, caso
em que os contribuintes fazem o rateio proporcional entre os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas relativas aos dois regimes.
• Portanto, equivoca-se o fiscal ao entender que o termo "rateio proporcional", previsto
no § 8° do art. 3° da Lei n°. 10.833/2003, diz respeito à venda para o mercado interno
ou externo, com a consequência de que, por não ter havido exportação do produto
algodão no período fiscalizado, a empresa não poderia se utilizar do crédito pela
aquisição deste produto.
• Nos termos do art. 1° da Lei n° 10.833/2003, o crédito apurado em sua contabilidade
está correto, pois foi consolidado com base na receita auferida em todos os produtos
comercializados, visto que seu regime é NÃO-CUMULATIVO, independente de ser
para o mercado interno ou externo.
• Cita o princípio constitucional da estrita legalidade, que deve pautar os atos da
Administração Pública, afastando interpretações subjetivas ou suposições, consoante
doutrina que menciona.
• A tipificação que foi utilizada pelo Fiscal, prevista no art. 3°, § 8° da Lei n°
10.833/2003, somente se aplica aos contribuintes que se sujeitam concomitantemente à
apuração cumulativa e não cumulativa – o que não é o seu caso.
• Além disso, sendo a Recorrente optante apenas pelo regime não cumulativo, e tendo
exportado algodão nesse período, juntamente com outros produtos, não se pode impedir
a apropriação dos créditos presumidos correspondentes.
• Invoca ainda os princípios constitucionais da verdade material, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, que devem subsidiar a presente análise.
• Pelo exposto, requer que seja julgado procedente o seu recurso, reconhecendo
totalmente o seu crédito e homologando as compensações nesse valor.
• Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
em especial pela apresentação de livros e documentos, para o que aguarda intimação
e/ou notificação.
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 107-001.177, às fls.
83/90), a 16a Turma da DRJ07, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente, não
reconhecendo crédito em nome do contribuinte. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
ela demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior, a referência a fato ou direito superveniente, ou a intenção de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

BENS REVENDA. MERCADO INTERNO EXTERNO. RATEIO.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas do mercado interno e ao
mercado externo, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método
de apropriação direta ou rateio proporcional. Ocorrendo venda apenas no mercado
interno, não há rateio a ser efetuado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não satisfeito com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls. 98/108) no qual basicamente, repete os mesmos argumentos apresentados em primeira
instância, ou seja: 1) que comercializa algodão em pluma tanto no mercado interno quanto no
externo, 2) que tal fato está comprovado nas notas fiscais apresentadas; 3) que está sujeito
exclusivamente ao regime de apuração não cumulativa da COFINS; 4) que o rateio proporcional
se aplica apenas às pessoas jurídicas que aufiram simultaneamente receitas sujeitas aos regimes
de apuração cumulativa e não cumulativa da COFINS; 5) que o rateio proporcional não é
aplicável em relação a créditos vinculados a receitas no mercado interno e externo; 6) que o fisco
se equivocou ao entender que o rateio aplicar-se-ia a esse tipo de receita; 7) que se apropriou do
crédito correspondente à sua receita de exportação sobre a receita total, utilizando-se desse
crédito uniforme para todo o exercício, em conformidade com o § 9o, do art. 3o, da Lei n'
10.833/03 e 8) que o despacho decisório afrontou o princípio da legalidade.
Pugna ainda pela produção de provas e requer que o direito creditório seja
reconhecido.
Por ocasião da interposição do recurso, o contribuinte fez a juntada de
documentos (notas fiscais e Dacons).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como destacado no relatório, a controvérsia objeto desses autos circunscreve-se à
glosa de créditos da COFINS vinculados à receita de exportação, apurados nos meses de agosto e
setembro de 2010 sobre a aquisição de algodão para revenda.
A fiscalização glosou os créditos sob o seguinte fundamento (fls. 46):
Foram glosados os créditos correspondentes à aquisição de algodão para revenda no
mercado interno, no valor de R$ 64.773,46 (sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e
três reais e quarenta e seis centavos), conforme evidenciado na Planilha I em anexo.
No período em análise, os créditos referentes a estas aquisições não estavam
sujeitos ao rateio proporcional previsto no § 8o do art. 3o da Lei 10.833/2003 em
virtude de não serem custos, despesas ou encargos comuns ao mercado interno e
externo, referindo-se exclusivamente ao mercado interno. Não foi efetuada
nenhuma exportação de algodão nos meses de agosto e setembro do ano de 2010.
Sendo o presente pedido de ressarcimento/compensação referente à COFINS NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO, os referidos créditos não podem ser aproveitados,
pois referem-se exclusivamente a operações de revenda no mercado interno.
[grifo nosso]
A ora Recorrente, por sua vez, se insurge quanto ao fato de a fiscalização tratar de
rateio proporcional no que se refere a custos, despesas ou encargos comuns ao mercado interno e
externo. A esse respeito constam os seguintes argumentos na peça recursal:
16. Pela análise do artigo retro, temos que o termo “rateio proporcional” diz respeito
ao tipo de regime de incidência adotado, ou seja, não-cumulativo e cumulativo.
Neste caso, tais contribuintes fazem o rateio proporcional entre os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas do regime de incidência não-cumulativa e a cumulativa,
respectivamente.
17. No caso sob análise, a Recorrente não possui custos vinculados ao regime de
incidência cumulativo, podendo, consequentemente, usufruir da não-cumulatividade
em todas as suas despesas.
18. Portanto, o Fiscal se equivoca ao entender que o termo “rateio proporcional”,
previsto no §8o do art. 3o da Lei no. 10.833/2003, diz respeito à venda para o
mercado interno ou externo. E, que por não ter havido exportação do produto
algodão no período fiscalizado, a empresa não poderia se utilizar do crédito pela
aquisição deste produto.
19. O rateio proporcional a qual a Lei se refere está relacionada a
proporcionalidade existente entre os custos da atividade que tem incidência da
cumulatividade e da não-cumulatividade. In casu, a Recorrente atua exclusivamente
sob o regime da não-cumulatividade.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

20. Com efeito, nos termos do art. 1o da Lei no. 10.833/2003, o crédito apurado na
contabilidade do autor foi correto, eis que foi consolidado com base na receita auferida
em todos os produtos comercializados pelo mesmo, visto que seu regime é NÃO-
CUMULATIVO, independente de ser para o mercado interno ou externo.
[grifo nosso]
Exposta a síntese da controvérsia, vejamos primeiramente o que dispõe a Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, acerca da apuração de créditos vinculados às receitas de
exportação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
[grifo nosso]
Constata-se que o próprio § 3o do art. 6o, ao tratar da apuração de créditos
vinculados a receitas de exportação, faz remissão ao disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o, que
preveem os métodos de apuração (apropriação direta e rateio proporcional) quando a pessoa
jurídica possui custos, despesas e encargos vinculados tanto ao regime de apuração cumulativa
quanto ao regime de apuração não cumulativa.
Portanto, diferentemente do que afirma a Recorrente, por expressa disposição
legal, o rateio proporcional é aplicável aos custos e despesas comuns às receitas de exportação e
de venda no mercado interno.
Ademais, a legislação deixa claro que o rateio só é aplicável quando se tratar de
custos, despesas e encargos efetivamente comuns a mais de um tipo de receita, ou seja, quando
os dispêndios contribuírem ao mesmo tempo para a geração de receitas no mercado interno e
externo.
Nesse sentido, podemos citar a decisão proferida pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no âmbito do acórdão de recurso especial no 9303-007.631, de
relatoria do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
A pessoa jurídica sujeita à cobrança não-cumulativa da COFINS que aufira receitas
submetidas a diversas fontes (vinculadas a operações de mercado interno; mercado
interno não tributadas isenção, alíquota zero e não incidência e exportação), no caso de
custos, despesas e encargos vinculados a todas as espécies de receitas, calculará os
créditos correspondentes a cada espécie de receita pelo método de apropriação
direta ou de rateio proporcional, a seu critério. No método de rateio proporcional,
aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre
a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês,
considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
O voto condutor da referida decisão ainda nos oferece um exemplo numérico
bastante didático do que ocorre quando se aplica o rateio proporcional a despesas que são
específicas a determinado tipo de receita:
Para exemplificar numericamente a linha de raciocínio aqui traçada, peço vênia para
apresentar didaticamente uma situação muito simples, de:
- receitas de exportação, no mercado internas tributadas e no mercado interno não
tributadas, cada uma delas no valor de R$ 1.000,00 e
- custos totais de R$ 1.400,00, distribuídos conforme tabela abaixo:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

Custos
Valor
Vinculados à Exportação
200,00
Mnculados a operações no mercado interno tributadas
800,00
Vinculados a operações no mercado interno não
tributadas
200,00
Comuns
200,00
Total
1.400,00
A memória de Cálculo a seguir ilustra a diferença entre o rateio dos custos comuns e do
total de custos.

Receitas
Custos

Valor
%
Valor
Rateio - Total
Rateio - Custos
Comuns
Exportação
1.000,00
0,33
200,00
466,67
266,67
Internas tributadas
1.000,00
0,33
800,00
466,67
866,67
Internas não tributadas
1.000,00
0,33
200,00
466,67
266,67
Custos comuns
n/a
n/a
200,00
n/a
n/a
Total
3.000,00
1.400,00

Repare que, em se considerando o rateio do total de custos, os custos atribuídos à
exportação passariam a ser de R$ 466,00, ou seja, superiores ao somatório dos custos
próprios e dos custos comuns (R$ 200,00 + R$ 200,00), que somente alcançariam o
valor de R$ 400,00. Em outras palavras, créditos inequivocamente relativos a operações
internas tributadas seriam tratados como vinculados à exportação.
* grifo nosso
Ocorre que, apesar de se insurgir contra a decisão da fiscalização, curiosamente, a
própria Recorrente informa que adotou o método de rateio para apurar créditos vinculados às
receitas de exportação:
20. Com efeito, nos termos do art. 1o da Lei no. 10.833/2003, o crédito apurado na
contabilidade do autor foi correto, eis que foi consolidado com base na receita auferida
em todos os produtos comercializados pelo mesmo, visto que seu regime é NÃO-
CUMULATIVO, independente de ser para o mercado interno ou externo.
21. Frisa-se que a empresa se apropriou do crédito correspondente à sua receita de
exportação sobre a receita total, utilizando-se desse crédito uniforme para todo o
exercício, em conformidade com o §9o, do art. 3o, da Lei n' 10.833/03.
22. Veja que o §9o, do art. 3o, da Lei n' 10.833/03 visa evitar que, dentro de um mesmo
ano-calendário, a pessoa jurídica utilize diferentes métodos para determinar os gastos
vinculados à receita de exportação. Assim, o percentual da Receita de Exportação
sobre a Receita Total, aplicado assim sobre o crédito apurado no Trimestre, não
feriu nenhum dispositivo legal em conformidade com o §3o do art. 69o da lei n°
10.833/03 (note-se que não há regulação de que o rateio deve ser por produto).
[grifo nosso]
Assim, comungo das razões de decidir do colegiado a quo e da unidade de origem
quanto à impossibilidade de adoção do método de rateio para a apuração de créditos nas
aquisições de algodão para revenda, in casu. Nesse sentido, entendo que caminhou bem o voto
condutor da decisão recorrida ao arrazoar que:
No tocante ao cerne do indeferimento do Pedido de Ressarcimento em questão, vemos
que a interessada apurou crédito sobre as aquisições de algodão para revenda, sobre o
qual efetuou o rateio entre as receitas de vendas para o mercado interno e externo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

Ocorre que no período em que houve glosa (agosto e setembro de 2010), não houve
exportação de algodão, razão pela qual todo o crédito apurado relativo a sua aquisição
deve ser considerado como crédito do mercado interno, que, por sua vez, não é passível
de ressarcimento ou compensação, mas apenas de dedução da contribuição social do
período.
Sendo assim, não é possível o rateio entre mercado interno e externo de crédito
relativo a bens adquiridos para revenda, quando não há sua exportação. O fato de
a interessada ter exportado outros produtos nos períodos em análise não permite que se
efetue o rateio do crédito do algodão, já que este não é custo ou encargo comum.
[...]
O que se depreende da Informação Fiscal é que o contribuinte usou o rateio
proporcional entre os créditos vinculados a receitas de exportação e do mercado
interno, para apurar o crédito ressarcível pela aquisição de algodão para revenda;
porém, isso não foi correto para o mês de agosto e setembro/2010, no qual a
aquisição de algodão não se caracterizou como custo comum à obtenção de receitas
no mercado interno e no externo, justamente porque não houve exportação desse
produto no período.
[grifo nosso]
A recorrente reclama que no Dacon não há campo para informar rateio por
produto. De fato não há mesmo. Porém, no preenchimento do demonstrativo é possível informar
custos/despesas comuns às receitas de exportação e no mercado interno, sobre os quais incidirá o
rateio. Assim, neste campo devem ser informados custos, despesas e encargos que efetivamente
estejam relacionados a esses dois tipo de receitas. Logo, se constatado pela fiscalização que entre
esses custos comuns está a aquisição de bem para revenda e que houve rateio deste entre as
receitas de exportação e as do mercado interno, mas não houve exportação no período, correta a
glosa em relação a parcela desses custos sobre a qual calculou-se créditos vinculados à
exportação. É o caso do algodão em pluma nos períodos agosto e setembro de 2010.
Vale ressaltar que se no fluxo operacional da pessoa jurídica há um descompasso
entre os períodos de aquisição e exportação de bens para revenda, como na peça recursal a
Recorrente alega ocorrer em suas operações, talvez fosse o caso dela adotar o método
apropriação direta, com a indicação dos créditos vinculados à exportação no período de
ocorrência dessas operações.
Cumpre dizer que a escolha do método (rateio ou apropriação direta) é uma
liberalidade da pessoa jurídica, conferida pela lei. No entanto, o rateio proporcional só deve
incidir sobre aquelas despesas, custos e dispêndios efetivamente comuns a mais de um tipo de
crédito apurado (vinculados à receita tributada, vinculados à receita não tributada e vinculados à
exportação). Assim, se a aquisição de bens para revenda é indicada como custo comum em um
período, torna-se imprescindível que haja receitas de mais um tipo relacionadas a este custo, para
que o rateio seja justificável. Caso contrário, a pessoa jurídica deve informar essas aquisições
como um crédito vinculado especificamente a um tipo de receita no período correspondente.
Ademais, conquanto o indeferimento do ressarcimento de parte dos créditos
vinculados à receita de exportação, não há que se falar em perda dos créditos, já que eles podem
ser utilizados para abater débitos da COFINS apurados em meses subsequentes (§ 4o do Art. 3o
da Lei No 10.833/2003).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

No que tange à alegação de afronta ao princípio da legalidade, conforme
esclarecido acima, a previsão de rateio dos custos, despesas e encargos comuns a receitas de
exportação e do mercado interno decorre da própria lei. Assim, o despacho decisório, ao concluir
que nos meses de agosto e setembro de 2010 as aquisições de algodão não estavam sujeitas ao
rateio proporcional previsto no § 8o do art. 3o da Lei 10.833/2003, apenas pautou-se na
disposição legal, não havendo qualquer ofensa ao princípio em questão.
Quanto ao aspecto probatório, verifica-se que a Recorrente não trouxe aos autos
provas capazes de comprovar que no período objeto das glosas houve a exportação de algodão,
que justificasse tratar a aquisição de algodão como um custo comum às receitas no mercado
interno e de exportação e, portanto, sujeito ao rateio por ela efetuado.
Embora afirme que “em relação ao algodão, é possível verificar nas notas fiscais
anexas que houve exportação do produto, demonstrando ser o mesmo tanto para o mercado
interno como externo”, a análise dos referidos documentos fiscais (fls. 109/120), aponta que se
trata da venda de algodão em pluma, com fim especifico de exportação, nos anos de 2007, 2008,
2009 e 2011. No mais, as notas fiscais de aquisição referenciadas nesses documentos não
correspondem às que constam na Planilha anexa à informação fiscal I (fls. 47). Portanto, tais
documentos não fazem prova a favor da Recorrente de que nos meses de agosto e setembro de
2010 ocorreu a revenda de algodão para o exterior.
Tampouco serve a esta comprovação os Dacons de julho, agosto e setembro de
2010, juntados às fls. 121/137, 138/154 e 155/171, respectivamente, já que esses demonstrativos
não apresentam detalhamento por produto e, ainda que apresentassem, deveriam estar
acompanhados dos documentos que respaldaram o registros neles contidos.
Por fim, quanto ao protesto para apresentação de outros meios de prova, entendo
que a comprovação dos fatos, no caso concreto, deveria ser realizada, eminentemente, por prova
documental. Entretanto, nas duas oportunidades de se desincumbir do ônus probatório, a ora
Recorrente não foi capaz de infirmar as constatações da fiscalização. Nesse sentido, incabível o
deferimento do pedido da Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.625 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.905900/2013-02

Fl. 219
DF CARF MF
Original